Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734369-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA RECORRIDO: ROGÉRIO CARVALHO DE MELLO FRANCO, MARIA CONSUELO CHICO RIVERA DE MELLO FRANCO D E S P A C H O A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID 76400341 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada no ID 76400339, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.667.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002